Tribunal: TJMT
Processo: 1015875-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015875-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO CIMADON - CPF: 506.354.689-72 (AGRAVANTE), OLAVO CIMADOM - CPF: 506.354.769-91 (AGRAVANTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (AGRAVADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ABRAAO LINCOLN CARPES BAUERMEISTER - CPF: 311.943.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC - MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO AGRAVANTE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

A matéria não enfrentada no Juízo de origem não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015875-73.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da comarca de Campo Verde que, em Execução de Título Extrajudicial, estabeleceu a forma de correção da dívida, dirimindo as divergências, e fixando o valor remanescente.

Os agravantes alegam que ficou estabelecido que a correção deve ocorrer pelo INPC/IBGE, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês.

Afirmam que, no entanto, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça (RESP 1795982) apontou que a recomposição de valor das dívidas civis deve obedecer aos ditames do art. 406 do Código Civil.

Esclarecem que, no caso, deve ser aplicada a taxa SELIC para a atualização do débito exequendo, sem incidência de juros, haja visto que na composição da SELIC já estão emitidos juros.

Efeito suspensivo indeferido

(ID
n.
222350168
)

O agravado, intimado, não apresentou
c
ontraminuta

(
ID
n.

227844167
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram acordo em 2018, porém, depois
,
discutiu-se nos autos os pagamentos realizados.

O magistrado então proferiu decisão em 09/08/2023, estabelecendo que o exequente atualizasse
a dívida

de acordo com os a
dimpl
e
me
ntos parciais provados na lide e para
que o
saldo remanescente fosse atualizado pelo INPC acrescido de juros legais.

As
partes manifestaram
-se
e o ora agravante apenas discutiu a
impossibilidade de incidência de juros, pois a seu
ver
mora inexistia mora.

Na sequência foi proferida a decisão agravada, que considerou outros pagamentos
e atualizou o débito com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC.

O agravante discute tão somente a forma de correção adotada, pois a seu ver deveria se dar
pela SELIC
.

Contudo, essa discussão inexistiu na primeira instância
.

Ademais, quando o agravante
se manifestou
previamente ao decisum, sequer postulou que a correção do débito
se desse
com os parâmetros trazidos apenas agora n
as razões recursais.

Portanto, há evidente supressão de instância
, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso, pois a via do Agravo de Instrument
o
limita-se a analisar a matéria resolvida pelo juízo a quo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CASSAÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MATÉRIA CUJO EXAME FOI POSTERGADO PARA APÓS A FASE POSTULATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INDEFERIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROVAS – MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que posterga a análise de determinado pedido para momento posterior não permite apreciação de tal questão pelo Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância.

O indeferimento do pedido de reabertura de prazo para ofertar impugnação e para apresentação de provas não consta no rol do art. 1.015, do CPC, sendo irrecorrível por meio de Agravo de Instrumento.

(N.U 1012535-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024